Tribunal: TJDFT
Processo: 0706320-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
Vistos, etc. À vista da petição de id. 2451818, retifique-se o polo passivo do presente recurso, fazendo-se constar tão somente a União, a ser representada, nesta matéria, pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em nome da qual deverão ser publicados os atos judiciais proferidos nos autos. Brasília, 6 de abril de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator